Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-80.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800485-80.2024.8.14.0059

APELANTE: ALEMAX PANTOJA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DO SURSIS. JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por ALEMAX PANTOJA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pleiteando a concessão da suspensão condicional da pena, bem como dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença; e (ii) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, diante do reconhecimento da hipossuficiência financeira do apelante pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A suspensão condicional da pena exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, dentre eles a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso concreto, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando a extrema violência das agressões perpetradas no interior da residência da vítima, ambiente em que esta deveria se sentir segura. Tais elementos evidenciam maior reprovabilidade da conduta e inviabilizam a concessão do sursis.

4.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que o próprio Juízo sentenciante já reconheceu a hipossuficiência financeira do apelante, isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais, inexistindo providência adicional a ser apreciada nesta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por ALEMAX PANTOJA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, do CP (lesão corporal grave).

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento do direito ao sursis penal, sem imposição de monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o apelante exerce a atividade de pescador em alto-mar, circunstância que inviabilizaria o cumprimento da medida com monitoração eletrônica, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência financeira do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, ressaltando já ter sido concedido ao apelante, por ocasião da sentença, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por ALEMAX PANTOJA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, do CP (lesão corporal grave).

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento do direito ao sursis penal, sem imposição de monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o apelante exerce a atividade de pescador em alto-mar, circunstância que inviabilizaria o cumprimento da medida com monitoração eletrônica, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência financeira do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, ressaltando já ter sido concedido ao apelante, por ocasião da sentença, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

(...) no dia 06 de abril de 2024, por volta das 04:40 horas, no interior de uma residência localizada na 3ª Rua, Bairro Novo, s/n, entre as Travessas 21 e 22, neste município, o agente ora denunciado agindo com manifesta intenção homicida, desferiu diversos golpes de arma branca do tipo faca contra a vítima LEIDIANE DA SILVA E SILVA, somente não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Pelo apurado, a vítima LEIDIANE manteve um relacionamento amoroso com o acusado ALEMAX por cerca de dois anos, passando a conviver maritalmente com ele nos últimos seis meses anteriores ao fato, sendo oriundos da cidade de Belém.

Segundo as investigações, o acusado seria uma pessoa de comportamento violento, apresentando episódios de agressões contra a própria vítima, outros familiares e amigos. O acusado seria ciumento, já tendo discutido com a vítima por ciúmes injustificados, além de já tê-la ameaçado anteriormente com armas brancas.

Noticia-se ainda, que antes de se mudarem de Belém para Soure ALEMAX teria convencido LEIDIANE a romper o monitoramento eletrônico que utilizavam, pois responderiam a um processo na cidade de Belém pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo a vítima aceitado tal fato por depender financeiramente do acusado.

(...)

Na noite anterior aos fatos, o casal teria saído juntos de casa em torno das 19:30 horas, retornando a residência por volta das 04:30 horas. Sem motivo aparente, o acusado teria regressado bastante agressivo, passando a discutir com a vítima. Em seguida, teria se armado com uma faca e avançou contra a vítima desferindo diversos golpes, provando diversas lesões no corpo da vítima: duas nas mãos, uma no braço, dorso, tórax e face.

Todavia, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação do acusado, retirando-se do imóvel e ao chegar a rua passou a gritar por socorro dos vizinhos, que logo chegaram para acudi-la. Com a presença dos populares o acusado fugiu do local do crime para rumo incerto, sendo preso em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva no dia 06/04/2024, por volta das 15:00 horas, quando se encontrava no interior de um transporte coletivo e planejava se evadir do distrito da culpa.

O apelante foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. art. 121, § 2º, inciso VI, § 2º-A, inciso I, do CPB c/c art. 14, inciso II (feminicídio tentado).

Após regular instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, do Código Penal, condenando ALEMAX PANTOJA DA SILVA à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando o reconhecimento do direito à suspensão condicional da pena sem imposição de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o apelante exerce a profissão de pescador e trabalha em alto-mar, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A defesa requer o reconhecimento do direito à suspensão condicional da pena, sem imposição de monitoramento eletrônico, alegando que o apelante exerce atividade laborativa em alto-mar como pescador.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 77 do Código Penal, a concessão do sursis exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a favorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso em exame, embora a pena aplicada seja inferior a 02 (dois) anos e o apelante seja tecnicamente primário, a sentença reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma devidamente fundamentada.

Com efeito, o magistrado sentenciante valorou negativamente as
circunstâncias do crime
ao consignar que as agressões ocorreram no interior da residência da vítima, ambiente em que esta deveria se sentir segura e protegida, ressaltando, ainda, a extrema violência da conduta, evidenciada pelos registros fotográficos que demonstravam sangue espalhado em diversas partes do imóvel.

A fundamentação utilizada pelo Juízo de origem revela-se idônea e compatível com os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente porque a violência perpetrada extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, expondo a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse contexto, mostra-se inviável a concessão da suspensão condicional da pena, ante a ausência do requisito previsto no art. 77, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO CORPORAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado, questionando a dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A Corte a quo bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente
, elencando os seus maus antecedentes criminais, bem como agrediu a vítima com tapas, socos e puxões de cabelo, os quais resultaram em múltiplas lesões, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada para cada crime, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

6. Não estão atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 854.116/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando hipossuficiência financeira do apelante.

Todavia, verifica-se que o pleito resta prejudicado, uma vez que o próprio Juízo sentenciante já reconheceu a hipossuficiência do condenado, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 804 e 805 do CPP e do art. 34 da Lei Estadual nº 8.328/15.

Assim, não há qualquer providência adicional a ser deferida nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026